Tribunal: TJSP
Processo: 2044331-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação fundada em relação de consumo – Autor que ajuizou ação no Foro Central da Capital, que corresponde à região de seu domicílio – Adequação – Declinação de ofício da competência, com determinação de redistribuição do feito para o Foro Regional correspondente à sede da ré – Impossibilidade, ante o proclamado pela art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – Decisão

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação fundada em relação de consumo – Autor que ajuizou ação no Foro Central da Capital, que corresponde à região de seu domicílio – Adequação – Declinação de ofício da competência, com determinação de redistribuição do feito para o Foro Regional correspondente à sede da ré – Impossibilidade, ante o proclamado pela art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – Decisão modificada – Recurso provido.